Tribunal: TJMT
Processo: 1034159-32.2024.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-04-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1034159-32.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[QUEREM HAPUQUE DIAS - CPF: 051.153.971-10 (ADVOGADO), AMANDA KAROLINE LARA DA SILVA - CPF: 060.878.471-03 (EMBARGADO), PEDRA 90 ECHER INCORPORACOES SPE LTDA - CNPJ: 35.905.977/0001-32 (EMBARGANTE), LUZIA ANGELICA DE ARRUDA GONCALVES - CPF: 997.574.941-00 (ADVOGADO), ANNIELEN CHIARELLE DE SOUZA - CPF: 946.035.961-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU PARCIALMENTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE LOTE – ACÓRDÃO QUE CONCEDE TUTELA DE URGÊNCIA PARA SUSPENDER PARCELAS VINCENDAS E IMPEDIR INSCRIÇÃO EM CADASTROS RESTRITIVOS – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO AOS EFEITOS – RESPONSABILIDADE PELA BAIXA DE PROTESTO PREEXISTENTE – ACOLHIMENTO PARCIAL – OMISSÃO CONFIGURADA – PARCELA VENCIDA ANTES DA PROPOSITURA DA AÇÃO – RESPONSABILIDADE DO DEVEDOR –
EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS, SEM EFEITOS INFRINGENTES.

Verificada a existência de omissão no acórdão embargado, o acolhimento dos declaratórios é a medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por PEDRA 90 ECHER INCORPORAÇÕES SPE LTDA. em face do acórdão que, por unanimidade, deu provimento ao agravo de instrumento interposto por AMANDA KAROLINE LARA DA SILVA, para suspender a exigibilidade das parcelas vincendas do contrato de compra e venda do imóvel e impedir a negativação de seu nome.

Em suas razões, de Id. 276810355, a parte embargante aponta que o acórdão é omisso quanto à responsabilidade pela baixa do protesto referente à parcela inadimplida antes da concessão da liminar.

Requer o acolhimento dos embargos de declaração
,
com a atribuição de efeitos modificativos,
“o saneamento da omissão, esclarecendo que a responsabilidade pela baixa do protesto referente à parcela inadimplida anteriormente à concessão da liminar é da Agravante/devedora, nos termos da jurisprudência mencionada”

A contraminuta não foi ofertada.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são viáveis quando presentes as hipóteses restritas de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão. Além das hipóteses legais, são também inadmissíveis os embargos declaratórios para a correção de manifesto erro de premissa fática no qual tenha se assentado o órgão julgador para proferir decisão equivocada.

No caso dos autos, os embargos visam suprir omissão no julgado, alegando que o acórdão não se manifestou sobre a responsabilidade pela baixa do protesto realizado em 28/02/2024, referente a parcela vencida em 22/01/2024, anterior à concessão da liminar.

A embargante requer que se esclareça que a responsabilidade pela baixa do protesto é da própria devedora, pois a mora ocorreu antes da decisão. Alternativamente, caso se entenda que a credora deva providenciar a baixa, que se determine que os custos cartorários sejam suportados pela devedora.

Pois bem.

Analisando o caderno processual, verifico que a pretensão merece parcial provimento.

O que se busca é apenas delimitar os efeitos temporais da liminar, portanto, os embargos não possuem efeitos infringentes.

Conforme disposto no acórdão embargado, a suspensão alcança as parcelas vincendas a partir da propositura da ação, ocorrida em 09/11/2024. A parcela de 22/01/2024, portanto, já se encontrava vencida, estando fora do escopo da tutela concedida. O protesto lavrado em 28/02/2024 tem, portanto, fundamento legítimo, e sua baixa é responsabilidade exclusiva do devedor.

Desse modo, verifica-se efetiva omissão no julgado, a ser suprida para fins de clareza e segurança jurídica, sem, contudo, alterar o resultado do julgamento.

Dispositivo.

Ante o exposto, conheço dos embargos de declaração e
ACOLHO-OS PARCIALMENTE
apenas para sanar a omissão identificada, sem conferir-lhes efeitos modificativos, a fim de esclarecer que:

“A parcela vencida em 22/01/2024, objeto de protesto em 28/02/2024, não está abrangida pela suspensão das parcelas vincendas determinada no acórdão embargado, pois já se encontrava vencida na data da propositura da ação (09/11/2024). A responsabilidade pela respectiva baixa do protesto é da parte devedora, salvo quitação posterior ou determinação judicial específica.”

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/04/2025